Tribunal: STF
Processo: Rcl 66402
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, contra decisão da Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo (ADI 2210410-41.2019.8.26.0000), que teria negado seguimento a Recurso Extraordinário com aplicação equivocado do Tema 1.056-RG. 



    Na inicial, a parte Reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “O colendo Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo julgou parcialmente procedente a ação direta de inconstitucionalidade proposta em face da Lei n. 5.190, de 09 de março de 2018, do Município de Jaú, que ‘dispõe sobre a proibição da fabricação, comercialização, da guarda, do transporte e da utilização de fogos de artifício e similares’, naquela localidade.



    [...]



     Inconformado com o capítulo decisório que concluiu pela constitucionalidade da proibição de guarda, transporte e utilização de fogos de artifício, o Procurador-Geral de Justiça interpôs recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição da República. 



    O egrégio Tribunal de Justiça inicialmente sobrestou o recurso, até o julgamento definitivo do Tema 1.056 de repercussão geral (...). Sobreveio, então, nova decisão, que negou seguimento ao recurso extraordinário à vista da fixação do Tema n. 1056 de repercussão geral, pelo qual ‘é constitucional formal e materialmente lei municipal que proíbe a soltura de fogos de artifício e artefatos pirotécnicos produtores de estampidos’, que estaria em harmonia ao caso concreto, com a seguinte fundamentação: 



    [...]



    Contra essa decisão, o Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo interpôs agravo interno, com fulcro no art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, sustentando, em síntese, que o Tema 1056 de Repercussão Geral não foi corretamente interpretado pela decisão que negou seguimento ao recurso, pois seu objeto se circunscreve à constitucionalidade formal e material de lei municipal que proíba a soltura de fogos de artifício e artefatos pirotécnicos que produzam estampido e, o caso em apreço transborda a questão afetada à repercussão geral, vez que a lei declarada constitucional pelo egrégio Tribunal de Justiça bandeirante vai além, admitindo a proibição também da guarda e transporte de fogos de estampidos e de artifícios. 



    Sobreveio, então, decisão da Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que rechaçou a pretensão, nos seguintes termos [...]



    Pois bem. No caso, desponta claro que o manejo da reclamação se faz indispensável, pois, ao não acolher agravo interno ofertado pelo Procurador-Geral de Justiça e concluir que o objeto do recurso extraordinário por ele ofertado se amoldava ao Tema 1056 de repercussão geral, houve afronta à competência desta Corte Suprema para analisar o referido apelo extraordinário. 



    [...].



    O colendo Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo considerou constitucionais as hipóteses específicas de proibição de guarda e transporte de fogos de artifício, bombas, morteiros, busca-pés, sinalizadores navais e similares, contida na Lei nº 5.190, de 09 de março de 2018, do município de Jahu, indo além do que já fora fixado no Tema 1056. 



    Nesse contexto, é imprescindível que o recurso extraordinário seja conhecido e provido para que o Supremo Tribunal Federal corretamente delimite as hipóteses contidas na legislação municipal, à luz dos pressupostos constitucionais e das diretrizes fixadas em repercussão geral.”



    Requer, ao final, “a procedência da presente reclamação para cassar a decisão monocrática do Presidente e o acórdão da Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos termos do art. 992 do Código de Processo Civil” (eDoc. 1, fl. 8). 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



     
“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



     
“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade.” 



    Assiste razão à parte reclamante. 



    Verifica-se que a decisão que negou seguimento ao apelo extremo, foi proferida nos seguintes termos (eDoc. 5, fls. 135-136):



    “Nos autos do RE nº 1.210.727, o E. Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral e editou o tema nº 1.056, com a tese de que é constitucional formal e materialmente lei municipal que proíbe a soltura de fogos de artifício e artefatos pirotécnicos produtores de estampidos. 



    Conforme consignado no v. acórdão recorrido, prolatado pelo Colendo Órgão Especial: 



    ‘Dessa exposição constata-se que a matéria questionada na norma impugnada, não consta do rol indicado o que, de pronto, afasta o vício da inconstitucionalidade pretendido em reconhecimento e porque, como se apercebe, a matéria não é privativa do Chefe do Executivo cabendo, por consequência, também, de forma comum, ao Poder Legislativo. Também não houve usurpação da competência da União e dos Estados, porquanto a lei veio apenas suplementar a legislação existente para adequá-la ao tema de interesse local, nos termos do artigo 30, incisos I e II da Constituição da República, para estabelecer regras atinentes ao poder de polícia do Município referente ao tema (...).’ (fl. 453). 



    Continuou o acórdão: 



    ‘Assim é que o interessado não logrou demonstrar, em face dos parâmetros de análise, qualquer violação ao princípio constitucional da separação dos Poderes ou de competência exclusiva dos outros entes federativos, bem como de qualquer violação aos dispositivos da Constituição do Estado de São Paulo. Contudo, apenas a restrição de fabricação e comercialização violam o artigo 24, inciso V da Constituição Federal, uma vez que esta competência é da União, dos Estados e do Distrito Federal, impondo supressão da lei.’ (fl. 454).



    Nesses termos, como o caso concreto está em harmonia com referido tema e o acórdão recorrido converge ao tratamento jurídico dispensado quando do julgamento do processo paradigma (09/05/2023), com o permissivo do art. 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso extraordinário.”



    Inconformado, a parte reclamante interpôs agravo interno, que não foi provido, nos termos de ementa a seguir transcrita (eDoc. 6, fl. 50):



    “Agravo interno. Decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário ligado a matéria decidida pelo Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral – Art. 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil – Hipótese atinente ao Tema nº 1.056 do Supremo Tribunal Federal – Distinguishing não demonstrado – Agravo interno não provido.”



    Na específica situação retratada nestes autos, a autoridade reclamada equivocou-se ao aplicar o Tema 1.056-RG, para negar seguimento ao apelo extremo, pois há uma clara distinção entre o objeto do RE 1.210.727, Rel. Min. LUIZ FUX, ou seja, a proibição de “uso de fogos de artifício de efeito sonoro ruidoso” e o presente caso, no qual a Lei 5.190, de 09 de março de 2018, do Município de Jaú, “dispõe sobre a proibição da fabricação, comercialização, da guarda, do transporte e da utilização de fogos de artifício e similares”.



     Neste sentido, observei no julgamento monocrático do RE 1.419.760/SP, que tinha objeto o questionamento acerca da constitucionalidade da Lei Estadual Paulista 17.389, de 28/07/2021, “que dispõe sobre a queima, a soltura, a comercialização, o armazenamento e o transporte de fogos de artifício de estampido no Estado de São Paulo e dá outras providências”:



    “[...] o caso concreto guarda peculiaridade, pois a lei impugnada foi mais longe ao proibir também a comercialização, o armazenamento e o transporte de fogos de artifício de estampido e dos artefatos pirotécnicos ruidosos, e de outro lado, permitir a comercialização desses artefatos, quando destinados a outros estados da Federação ou a outros países, desde que fabricados no Estado de São Paulo.” 



    Ante o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, JULGO PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO e determino seja remetido a esta Corte o Recurso Extraordinário interposto no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (ADI 2210410-41.2019.8.26.0000). 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente